Tribunal: TJES
Processo: 5019138-92.2025.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019138-92.2025.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)

IMPETRANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

IMPETRADO: Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Vila Velha/ES

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
Nº
5019138-92.2025.8.08.0000

IMPETRANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. EXTRAÇÃO DE DADOS DE APARELHO CELULAR E AFASTAMENTO DE SIGILO TELEMÁTICO. INDEFERIMENTO NA FASE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL. CARÁTER EXPLORATÓRIO E AUSÊNCIA DE DELIMITAÇÃO MÍNIMA. VIOLAÇÃO DA CADEIA DE CUSTÓDIA PELA REMESSA A ÓRGÃO DE NATUREZA ACUSATÓRIA. VEDAÇÃO AO FISHING EXPEDITION. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face de ato supostamente coator atribuído ao JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES, por meio do qual fora indeferido o pedido de extração de dados e afastamento de sigilo de aparelho celular apreendido em poder do denunciado BRENO LOUREIRO DE OLIVEIRA, nos autos da ação penal em que se imputa a prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), bem como indeferiu o amplo compartilhamento e uso do acervo probatório que viesse a ser obtido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o indeferimento da extração e afastamento de sigilo de dados de aparelho celular, na fase de instrução processual, ofende direito líquido e certo do Ministério Público; (ii) estabelecer se o requerimento ministerial possui a delimitação objetiva mínima e a indispensabilidade probatória necessárias à mitigação do direito fundamental à intimidade e à vida privada do réu; (iii) determinar se a pretensão de remessa do aparelho celular para análise em laboratório pertencente à estrutura do Órgão de acusação (LEAD/MPES) viola as regras da cadeia de custódia e o sistema acusatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Ministério Público, ao oferecer denúncia com base nos elementos já coligidos (auto de apreensão, auto de constatação provisória e depoimentos dos policiais militares), reconheceu a suficiência probatória para a justa causa, o que enfraquece a tese de indispensabilidade da prova digital neste momento processual, notadamente com a audiência de instrução já marcada.

A pretensão de extração ampla de dados e compartilhamento irrestrito do acervo probatório traduz mera expectativa investigatória e tentativa de devassa indiscriminada sobre dados sensíveis, configurando o vedado expediente de pescaria probatória (fishing expedition), porquanto carece de delimitação objetiva mínima quanto à natureza dos dados, ao período de interesse e à utilidade probatória concreta para o objeto desta ação penal, não se justificando a mitigação de direitos fundamentais (art. 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal).

A reincidência do acusado BRENO LOUREIRO DE OLIVEIRA, com condenação definitiva anterior por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06), torna a minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06) inaplicável por expressa vedação legal, o que afasta a utilidade probatória real dos dados do celular para delimitar a atuação do acusado com o fim de afastar a minorante, conforme fundamento invocado pelo Parquet.

A pretensão de que a extração e análise sejam realizadas pelo Laboratório de Extração e Análise de Dados (LEAD/MPES), um órgão de natureza acusatória, viola a cadeia de custódia prevista nos arts. 158-A a 158-F, ambos do Código de Processo Penal, e compromete a imparcialidade da prova e o equilíbrio entre as partes, devendo a análise técnica ser realizada por órgão pericial oficial, vinculado ao Estado-Juiz.

O indeferimento da autoridade coatora encontra amparo na proteção da intimidade e da vida privada do réu contra o risco de prospecção eletrônica desmotivada, na superação da fase investigatória, na ausência de delimitação objetiva para a quebra de sigilo e na proteção à cadeia de custódia e ao sistema acusatório, não havendo ilegalidade ou abuso de poder que justifique a concessão da segurança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Segurança denegada.

Tese de julgamento:

O indeferimento de extração de dados e afastamento de sigilo de aparelho celular, na fase de instrução processual, se justifica quando o requerimento ministerial possui caráter exploratório, carece de delimitação objetiva mínima (natureza dos dados, período de interesse e utilidade probatória concreta) e configura fishing expedition (pescaria probatória).

A pretensão de extração e análise de dados de aparelho celular por órgão pertencente à própria estrutura do Ministério Público (órgão de natureza acusatória), quando o aparelho está acautelado pelo Juízo, é incompatível com as regras da cadeia de custódia e com o sistema acusatório, por comprometer a imparcialidade da prova, devendo a perícia ser realizada por órgão oficial.

Dispositivos relevantes citados: art. 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal; art. 33 e art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006; arts. 156, 158-A a 158-F do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes citados na decisão.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a segurança, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
Nº
5019138-92.2025.8.08.0000

IMPETRANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES

VOTO

Adiro ao Relatório lançado pelo e. Desembargador Helimar Pinto.

Conforme relatado, cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado pelo
MINIST
É
RIO P
Ú
BLICO DO ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO
em face de ato supostamente coator atribuído ao
JUÍZO DA
2
ª VARA CRIMINAL DE VI
LA VELHA
/ES
.

Sustenta o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
que, no âmbito da ação penal nº 5030319-82.2025.8.08.0035, denunciou
BRENO LOUREIRO DE OLIVEIRA
nas sanções do art. 33, da Lei nº 11.343/2006, uma vez que, no dia 07 de agosto de 2025, por volta das 17h09min, trazia consigo em três sacolas 370 (trezentos e setenta) unidades de cocaína, 10 (dez) unidades de maconha, 101 (cento e uma) unidades de haxixe e 03 (três) unidades grandes da mesma substância, além da quantia de R$ 300,00 (trezentos) reais, em espécie, 02 (duas) facas, materiais para embalo, 04 (quatro) balanças de precisão e 01 (um) aparelho celular da marca Xiaomi, modelo Redmi. Nesse sentido, salienta que, em 23/10/2025, pugnou pela extração de dados do aparelho celular apreendido em poder de BRENO LOUREIRO DE OLIVEIRA, inclusive, aqueles porventura armazenados em serviços de nuvem (cloud providers) a ele vinculados, bem como o afastamento do sigilo dos dados telemáticos, telefônicos e de qualquer outra natureza contidos no referido dispositivo, garantindo-se ao Ministério Público e aos órgãos de persecução penal o acesso à totalidade das informações extraídas para fins de análise. Ademais, pleiteou o amplo compartilhamento e uso do acervo probatório porventura obtido, inclusive o decorrente de encontro fortuito de provas, permitindo-se sua utilização como prova emprestada para instruir outros procedimentos investigatórios e ações judiciais de natureza criminal, cível ou administrativa, no âmbito do Ministério Público e demais órgãos de segurança pública e controle, notadamente a Polícia Civil do Estado do Espírito Santo. No entanto, em 24/10/2025, o requerimento ministerial foi indeferido pelo Juízo
a quo
(autoridade coatora).

Frente a tal contexto, postula seja: a) autorizada a extração de dados do aparelho celular (XAOMI, modelo: REDIMI, cadeia de custódia/envelope nº. 0949634); b) autorizado o afastamento do sigilo dos dados telemáticos, telefônicos e de qualquer outra natureza contidos no referido dispositivo; e c) autorizado o amplo compartilhamento e uso do acervo probatório que venha a ser obtido.

Ora, o inciso LXIX, do art. 5º, da Constituição Federal estabelece que
“conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público”.

Emerge da exordial acusatória (ID 78694500 da ação penal originária) que, no dia 07 de agosto de 2025, por volta das 17h09min, Travessa Angelina Martins Leal, nº 120, Bairro Soteco, Vila Velha/ES, as equipes da Força Tática receberam informe anônimo, no sentido de que um indivíduo com o nome Breno Loureiro de Oliveira, conhecido por ser um dos líderes do tráfico de entorpecentes do local, estava armazenando e preparando drogas em sua residência. Diante das informações, os policiais militares tendo conhecimento de que a região era de intenso tráfico de drogas, sendo um local de atuação da facção criminosa PCV (Primeiro Comando de Vitória), se dividiram em patrulhas a pé. Durante a operação policial, o denunciado foi visualizado no interior do imóvel, portando três sacolas. Ao perceber a presença policial, empreendeu fuga, invadindo residências vizinhas e, em dado momento, arremessou as sacolas em uma laje. Na sequência, os policiais militares lograram êxito em realizar a abordagem ao denunciado no interior da residência nº 19 da mesma rua, ocasião em que foi encontrado em sua posse 04 (quatro) buchas de maconha. Em seguida, os policiais, com a utilização de cão farejador, localizaram outra sacola contendo drogas no quintal da residência. Em seguida, na laje onde o denunciado havia arremessado as sacolas, foram encontrados entorpecentes variados e em diferentes quantidades, confirmando a traficância. Durante a diligência, houve ainda tumulto popular, sendo necessário o emprego de instrumentos de menor potencial ofensivo pela polícia para garantir a prisão e preservação da ordem pública. Segundo os autos, foram apreendidos 370 (trezentos e setenta) unidades de cocaína, 10 (dez) unidades de maconha, 101 (cento e uma) unidades de haxixe e 03 (três) unidades grandes da mesma substância, além da quantia de R$ 300,00 (trezentos) reais, em espécie, 02 (duas) facas, materiais para embalo, 04 (quatro) balanças de precisão e 01 (um) aparelho celular da marca Xiaomi, modelo Redmi.

À luz de tal panorama, impende salientar que a suposta autoridade coatora arregimentou o indeferimento nos seguintes termos:

“
Verifica-se que o Ministério Público já ofereceu denúncia em
16 de setembro de 202
5 (ID 78694500),
um mês após a prisão em flagrante
, reconhecendo, desde então, a existência de justa causa, materialidade e indícios suficientes de autoria, com base nos elementos colhidos na fase investigativa — auto de apreensão, auto de constatação provisória e depoimentos dos policiais militares. Tal circunstância evidencia que o órgão acusador, em
prazo exíguo
,
entendeu estarem satisfeitos os requisitos probatórios para o oferecimento da denúncia
, razão pela qual se mostra incoerente a posterior solicitação de quebra de sigilo para complementação de prova sobre fatos que ele próprio reputou suficientemente comprovados.

O processo, ademais, já se encontra em fase de instrução, com audiência designada para o dia
04 de dezembro de 2025
, o que reforça que a fase investigatória está superada, não se justificando a retomada de medidas de natureza inquisitiva no curso da ação penal.

No que se refere à alegação de que a medida seria
imprescindível, essencial e proporcional à elucidação dos fatos e alcance da verdade processual
, não se verifica amparo jurídico.

O raciocínio ministerial de que a análise dos dados do aparelho celular poderia “
delimitar a extensão da atuação do acusado no contexto do tráfico de drogas e apurar eventual vínculo com organização criminosa ligada à traficância
” traduz mera
expectativa investigatória
, destituída de elementos concretos que demonstrem a
indispensabilidade da diligência
. A
possibilidade abstrata de obtenção de novas provas
não autoriza, por si só, a mitigação de direitos fundamentais constitucionalmente assegurados, sobretudo quando já há nos autos provas suficientes para o regular prosseguimento da ação penal.

Do mesmo modo, o argumento de que o
local da abordagem seria conhecido pelo intenso tráfico e pela atuação de facções criminosas (TCP, PCV e CV)
não constitui elemento suficiente para inferir que o
acusado mantenha qualquer vínculo com essas organizações
ou que a
extração de dados de seu aparelho celular
se mostre necessária para confirmar tal hipótese. Trata-se de
ilação genérica
, sem suporte probatório idôneo, que
não pode servir de fundamento para medida de tamanha invasividade sobre a intimidade e a vida privada do réu
, ainda mais quando
inexistem indícios individualizados de associação criminosa
.

A despeito dos
fatos apurados
e da
quantidade expressiva de entorpecentes apreendidos
, o pedido, tal como formulado,
não encontra respaldo jurídico para deferimento
. A representação
carece de delimitação objetiva mínima
quanto à
natureza dos dados pretendidos
, ao
período de interesse
, à
utilidade probatória concreta
e à
pertinência com o objeto desta ação penal
. Não se identifica
vínculo material entre os dados buscados e investigações paralelas ou conexas
, de modo que a
amplitude do requerimento
evidencia
tentativa de autorização genérica e prospectiva
, apta a viabilizar
devassa indiscriminada sobre dados sensíveis
, convertendo a medida judicial excepcional em
instrumento de prospecção eletrônica não autorizada pela ordem constitucional
.

Outrossim, no que tange ao pedido de
amplo compartilhamento e utilização do acervo probatório que venha a ser obtido
, inclusive em caso de
encontro fortuito de provas
, com
outros procedimentos investigatórios e ações judiciais
, de natureza
criminal, cível ou administrativa
, no âmbito do
Ministério Público e dos demais órgãos de segurança pública e controle
, verifica-se
manifesta ausência de indicação de quais investigações concretas seriam beneficiadas com a medida
, bem como
quais unidades policiais ou ministeriais fariam uso dos dados
, tampouco o
nexo probatório específico
entre os supostos fatos conexos e os dados ora protegidos.

A pretensão,
formulada sob o argumento genérico de delimitar a extensão da atuação do acusado no tráfico de drogas e apurar eventual vínculo com organização criminosa ligada à traficância (PCV)
,
não delimita o período, o tipo de dado a ser acessado, nem demonstra a indispensabilidade da medida diante das provas já produzidas nos autos
, assumindo
caráter exploratório e especulativo
,
desvinculado de fato novo ou de necessidade probatória real
, convertendo-se em
expediente de pescaria probatória (
fishing expedition
)
, expressamente vedado pela jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

(...)

Ademais, o pedido de
extração pelo LEAD/MPES
mostra-se indevido, na medida em que
viola a cadeia de custódia
prevista nos
arts. 158-A a 158-F do CPP
, por
transferir a função pericial a órgão de natureza acusatória
, comprometendo a
imparcialidade da prova
e o
equilíbrio entre as partes
. A análise técnica de dados digitais deve ser realizada
por órgão pericial oficial
, vinculado ao Estado-Juiz, assegurando a rastreabilidade, a autenticidade e a confiabilidade do material probatório.

Cumpre anotar que
BRENO LOUREIRO DE OLIVEIRA é reincidente
, conforme certidão do
SEEU (processo 2000982-74.2021.8.08.0024 – 7ª Vara Criminal de Vitória)
, onde consta
condenação definitiva anterior por tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/06)
, com
extinção da pena em 29/03/2022
. Assim, a
minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06
é
inaplicável
, por expressa vedação legal, de modo que o
fundamento invocado pelo Ministério Público não possui utilidade probatória real
.

Em síntese, a medida
não observa os princípios da necessidade, adequação e proporcionalidade
, nem se mostra indispensável à formação do convencimento judicial.

Diante do exposto,
INDEFIRO
o pedido formulado pelo Ministério Público (ID 81585778) de
extração de dados, afastamento de sigilo, remessa do aparelho celular ao LEAD/MPES e compartilhamento de eventuais informações obtidas
sem prejuízo de nova apreciação, caso formulado pedido com observância dos parâmetros legais e constitucionais.”

À luz de tal contexto, sobreleva salientar que o Ministério Público, ao oferecer denúncia com base nos elementos já coligidos reconheceu a suficiência probatória para a justa causa, o que enfraquece a tese de indispensabilidade da prova digital neste momento processual, notadamente com a audiência de instrução já marcada.

Outrossim, não se sustenta o requerimento de extração ampla de dados e compartilhamento irrestrito do acervo probatório, visto que a pretensão traduz mera expectativa investigatória e tentativa de devassa indiscriminada sobre dados sensíveis, configurando o vedado expediente de pescaria probatória (
fishing expedition
), porquanto carece de delimitação objetiva mínima quanto à natureza dos dados, ao período de interesse e à utilidade probatória concreta para o objeto desta ação penal.

Impende salientar que o processo já se encontra na fase de instrução probatória, o que, em regra, supera a fase investigatória. Embora o art. 156, do Código de Processo Penal, permita a produção de provas no curso da instrução, a retomada de medidas invasivas de natureza investigativa exige fundamentação concreta, desvinculada da mera expectativa de encontrar novos fatos criminosos.

Nesse compasso, sobreleva destacar que a possibilidade abstrata de novas provas não justifica a mitigação de direitos fundamentais como a intimidade e a vida privada do réu, sem indícios individualizados que sustentem medida de tamanha invasividade.

É de se pontuar, ademais, que a reincidência do acusado
BRENO LOUREIRO DE OLIVEIRA
, com condenação definitiva anterior por tráfico de drogas, torna o benefício da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06) inaplicável por expressa vedação legal. Desse modo, não se vislumbra a utilidade probatória real dos dados do celular para delimitar a atuação do acusado com o fim de afastar a minorante, pois a reincidência afasta o principal fundamento utilitário invocado pelo
Parquet
.

Outrossim, a pretensão de que a extração e análise sejam realizadas pelo Laboratório de Extração e Análise de Dados (LEAD/MPES), um órgão de natureza acusatória, é incompatível com as regras da cadeia de custódia e com o sistema acusatório. Nesse contexto, malgrado o Ministério Público do Estado do Espírito Santo sustente que a remessa a órgão técnico é o modo previsto para garantia da licitude da prova digital, a escolha por um laboratório pertencente à própria estrutura do Órgão de acusação, quando o aparelho está acautelado pelo Juízo, é vista como uma transferência da função pericial que compromete a imparcialidade da prova. A lei exige que a prova seja realizada por órgão pericial oficial, sob a supervisão do Estado-Juiz, garantindo-se a rastreabilidade, autenticidade e confiabilidade do material probatório.

Em suma, o indeferimento pela autoridade coatora encontra amparo na necessidade de proteger a intimidade e a vida privada do réu contra o risco de prospecção eletrônica desmotivada, na superação da fase investigatória, na ausência de delimitação objetiva para a quebra de sigilo e na proteção à cadeia de custódia e ao sistema acusatório. Tais fundamentos afastam a alegação de ilegalidade ou abuso de poder. Ademais, verifica-se que o processo já conta com provas robustas de materialidade e autoria da traficância.

Assim sendo, não se verifica direito líquido e certo que justifique a concessão da segurança.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO a segurança
, por ausência de direito líquido e certo, nos termos do art. 1º,

da Lei nº 12.016/2009
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)